Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206. Trata-se, pois, da consagração do princípio da actio nata, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define, como marco inicial da contagem do prazo prescricional, o momento em que surge a pretensão.
2. Na espécie, o termo inicial da prescrição da pretensão de revisão de complementação de aposentadoria é o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que reconheceu o direito à percepção de horas extras.
3. Na esteira do entendimento consolidado do c. STJ, “nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula n. 291 do STJ não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de propositura da ação" (AgRg no AREsp 621.735/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 10/2/2015).
4. A par de tal quadro, se não transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista e o ajuizamento da ação de origem, não há falar em prescrição da pretensão de complementação de quaisquer parcelas percebidas a título de benefício de previdência complementar.
5. Recurso conhecido e provido.